Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008400-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE FOGACA ALMEIDA - CPF: 032.118.981-74 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALOANDA TOBAL MARQUES - CPF: 045.451.741-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – DIMINUTO ELASTÉRIO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO COVID-19 – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS OU PEREMPTÓRIOS -
2.
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva.

2.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

3.

Além do mais, não se descuida que os prazos e atos processuais foram suspensos no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense desde o dia 20/03/2020, por força de Portarias-Conjuntas elaboras pela Presidência deste e. Sodalício, como medida de prevenção à propagação da doença no Estado de Mato Grosso, o que, em certa medida, justifica eventual elastério.

4.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão da benesse almejada.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

PACIENTE

PEDRO HENRIQUE FOGAÇA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que
decretou e mantém a prisão

preventiva em seu desfavor
, por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no art. 129, §9o do Código Penal, em face da vítima
Aloanda Tobal Marques
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que o favorecido nesta ordem se encontra preso cautelarmente desde 23/01/2020, e até a presente data não houve oferecimento de denúncia apesar da conclusão do inquérito policial e sua remessa ao i. Órgão Ministerial, de modo que a manutenção da custódia há mais de 60 (sessenta) dias sem que sequer exista uma acusação formal em seu desfavor ofende o princípio da razoabilidade e caracteriza
excesso de prazo
, além de cumprimento antecipado de pena.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, alude à
não

observância
in casu
aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos nos

artigos 312 e 313 do CPP
, uma vez que não houve prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em prol da vítima, além disso, o paciente é primário, de bons antecedentes, possui domicílio certo no distrito da culpa e exerce trabalho lícito, ao que se assoma o fato de que a conduta a ele atribuída, embora reprovável, não é dotada de peculiaridades que extrapolam a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, a tornar desproporcional a medida extrema decretada [princípio da homogeneidade das cautelares].

Em abono à sua tese, alega que vítima apresentou declaração atestando que a liberdade ambulatorial do paciente não representa risco à sua integridade física e/ou psíquica, bem assim, que a
Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
propõe a reavaliação das prisões provisórias com vistas à redução do contingente carcerário como medida de contenção da propagação do novo coronavírus, e, no caso em exame, para além de a custódia cautelar do paciente perdurar por mais de 90 (noventa) dias, os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, regra geral, estão superlotados e dispõem de poucos agentes de saúde, a reforçar a suficiência e adequação das cautelares alternativas
in casu
.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com os documentos de ID 39623463 e ID 39623464.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi determinada aos impetrantes a emenda da inicial, o que foi cumprido com a juntada dos documentos registrados sob o ID 39935450 e ID 39935452.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 40020962) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 40575457 e ID 40575458.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 40825454).

Mediante o despacho exarado no ID 41274966, o julgamento foi convertido em diligência, solicitando informações complementares ao d. magistrado singular, o que foi cumprido com a juntada dos documentos sob o ID 41532481.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Pedro Henrique Fogaça Almeida
foi preso em flagrante no dia
24/02/2020

em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 129, §9o do CP. Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública - aqui incluídas a integridade física e psíquica da ofendida.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

1.

Do decreto segregatício.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Com efeito, na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. II do CPP
, porquanto na data em que flagrado supostamente agredindo a vítima
Aloanda Tobal Marques
,
já ostentava condenação definitiva
, decorrente da pratica de crime doloso contra a vida.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo e que apontam o favorecido nessa ordem como o autor das agressões perpetradas em face de sua convivente.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativon.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, destacando, nesse ponto, que ao que tudo indica para além de o increpado estar conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, foragiu do
locus delicti
em alta velocidade logo após
“ter agredido a vítima com socos e derrubado-a no chão, tendo as agressões cessado somente com a intervenção de terceiros”
(ID 39935450).

Fosse pouco, a d. autoridade impetrada ressaltou a indispensabilidade da prisão também diante do
fundado risco de reiteração delitiva
, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo encarcerado, inclusive com condenação definitiva por crime doloso contra a vida.

Deveras, tal argumento se revela apto a justificar a mantença da constrição cautelar, pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício verifiquei que o paciente ostenta em seu desfavor, o
Processo Executivo de Pena n.o 0021537-21.2015.811.0042
(SEEU), em que cumpre a reprimenda de
14 (quatorze) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente de condenação nos autos da ação penal n.o 280-38.2014.811.0053 (cód. 68358) pelo crime tipificado no
art. 121, §2o do Código Penal.

A propósito, consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado
que na data em que fora preso em razão das supostas agressões perpetradas em face de sua convivente, o paciente fazia uso de aparelho de monitoração eletrônica
, haja vista ter sido progredido ao regime semiaberto na data de
01/08/2019
nos autos do Executivo de Pena mencionado alhures.

Além do mais, ao prestar informações complementares nos autos desta ação constitucional, o MM magistrado de primeiro grau informou que também tramita em desfavor do acusado a
Ação Penal n.o 1000399-69.2020.811.0053
(PJe), em que denunciado pelo cometimento do delito tipificado no
art. 147 do CP
, perpetrado também em face de
Aloanda Tobal Marques
na data de
15/12/2019
. Além do mais, destacou que na data de
17/12/2019
, simultaneamente à concessão de liberdade provisória ao paciente no respectivo APFD (n.o 1002850-04.2019.811.0053), foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Logo,
como se não bastasse já responder a um processo executivo de pena, ao que tudo indica, o increpado se envolveu em nova prática delitiva no curso da execução e, novamente, voltou a delinqüir, descumprindo as medidas protetivas de urgência e as cautelares diversas estabelecidas em outro processo criminal.

Destarte, não há como afastar a conclusão de que o favorecido nessa ordem aparenta ser um contumaz transgressor da Lei, com a personalidade voltada ao cometimento de delitos – especialmente aqueles envolvendo violência e/ou grave ameaça à pessoa - a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que gravidade concreta da conduta e a aparente contumácia delitiva do agente - evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso - mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. MODUS OPERANDI.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
IV - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública,

seja em razão da gravidade concreta da conduta,
vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, teria encomendado a morte da vítima, que foi executada por disparos de arma de fogo, sendo que o delito, em tese, teria sido perpetrado por motivo fútil e mediante dissimulação, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante,
seja em virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto, consoante relatado, ele ostenta "extenso rol de antecedentes criminais", evidenciando, desse modo, o fundado receio de reiteração delitiva do ora Agravante, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas. V - Ademais, é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).
(...) Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC 123.135/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020) (grifei)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantindo a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando à paz a que todos possuem o direito.

Em sendo assim, porque as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública, não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretendem os impetrantes, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, diante do eminente risco de recalcitrância delitiva; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

E, uma vez que não verificadas a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em primeira instância, tampouco a desnecessidade da medida extrema ao caso em apreço, resta inviável o acolhimento da tese – levantada
en passant
pela defesa – de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final a ser proferido na ação penal eventualmente instaurada na instância primitiva, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, exatamente como ocorreu na hipótese em tela.

Até mesmo porque, não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado em primeiro grau, visto que tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

2.

Do anunciado excesso de prazo.

Quanto à alardeada coação ilegal suportada pelo paciente decorrente do alargamento da marcha processual, entendo que referida pretensão não faz jus à acolhida.

E assim compreendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Partindo dessas premissas, extrai-se de um minucioso exame do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela autoridade impetrada, que foram confrontados com as informações constantes no sistema interno informatizado desta eg. Corte de Justiça, que o paciente foi preso em flagrante no dia
24/02/2020
, sendo submetido à audiência de custódia no dia subseqüente, ocasião em que teve a prisão preventiva decretada pelo MM Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, sendo o respectivo mandado cumprido na mesma data.

Ao final do regime de plantão, os autos foram distribuídos ao d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Capital que, ao receber o APFD na data de
04/03/2020
, declinou da competência para a Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, haja vista os fatos terem ocorrido naquela urbe (ID39935450, p. 02).

Devidamente encaminhado o processo eletrônico ao juízo competente, foram os autos conclusos para deliberações e, na data de
31/03/2020
a defesa formulou pedido de revogação da custódia, alegando em suma, a ausência dos requisitos legais da medida extrema e pugnando pela submissão do segregado à prisão domiciliar.

Em seu parecer, o i. representante do Ministério Público manifestou-se contrário à concessão dos benefícios almejados e, na data de
23/04/2020
, a d. autoridade impetrada indeferiu o pedido formulado pela defesa, mantendo a segregação cautelar decretada em face do favorecido nessa ordem.

Atualmente, os autos aguardam a conclusão do inquérito policial instaurado em desfavor do increpado para que, posteriormente, sejam remetidos ao i. órgão ministerial para eventual oferecimento da denúncia.

Diante deste cenário, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual e na restrição cautelar do
jus ambulandi
do increpado, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque as providências necessárias para garantir sua regular tramitação estão sendo tomadas pelo d. magistrado competente.

Além do mais, não se descuida que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia
20/03/2020
no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na tramitação do feito correlato, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

3.

Da alegada possibilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

Enfim, quanto à alardeada possibilidade de substituição da constrição cautelar por restrições não prisionais, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, entendo que referida pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699) e Portaria-Conjunta n.o 281, de 07 de abril de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10713), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 30/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

A propósito, o inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas
a
,
b
e
c
os

casos específicos que devem ser priorizados, e em uma análise apressada, o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, do delito de violência doméstica – que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso,
não é mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Nesse sentido, a propósito, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 4o, inc. I da Recomendação n.o 62 do CNJ, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau; de maneira que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE FOGAÇA ALMEIDA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020